Tribunal: TJBA
Processo: 0308213-84.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308213-84.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MANOEL CARMO FILHO Advogado(s): ANTONIO AMERICO BARBOSA DOS SANTOS, CAMILA MOTA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: ERIK FRANKLIN BEZERRA Advogado(s):ERIK FRANKLIN BEZERRA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGUIDO DE AGRAVO INTERNO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. NÃO VERIFICADAS. SUPOSTAS IRREGULARIDADES DE INTIMAÇÃO E LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. MATÉRIAS PREJUDICADAS E JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECURSO HORIZONTAL. MEIO INADEQUADO. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra acórdão contra o qual a mesma parte recorrente já havia opostos embargos de declaração, seja por violar o princípio da unirecorribilidade recursal, seja por causa do manifesto descabimento do agravo interno para impugnar decisões colegiadas (art. 1.021 do CPC). 2. No mérito dos embargos de declaração, cinge-se a controvérsia em aferir se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto à falta de intimação regular sobre documentos apresentados pela parte contrária e a liberação do alvará apesar da pendência de recurso com efeito suspensivo. 3. Tais matérias restaram prejudicadas, uma vez que a fundamentação do acórdão foi hialina no sentido de que a extinção da execução principal ensejou a extinção dos embargos à execução, tornando desnecessária qualquer análise acerca das matérias mencionadas. 4. Evidencia-se, assim, que o acórdão objurgado não se encontra eivado dos vícios alegados pelo Embargante, o que desnuda o seu mero inconformismo com o resultado do julgamento, expediente sabidamente vedado na via estreita do presente recurso horizontal. Precedentes. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos destes Embargos de Declaração e Agravo Interno manejados nos autos do recurso principal de n. 0308213-84.2012.8.05.0001, em que figuram como Recorrente MANOEL CARMO FILHO e Recorrido ERIK FRANKLIN BEZERRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.